Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008392-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELDER HOUNSELL KIST RAMOS - CPF: 050.088.124-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA - CNPJ: 22.081.948/0001-51 (AGRAVADO), HELDER HOUNSELL KIST RAMOS - CPF: 050.088.124-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TARIFA DE ESGOTO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COLETA - REMOÇÃO - TRATAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA - LEGALIDADE - RESP 133.9313/RJ - STJ – RECURSO PROVIDO.

“A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência, com natureza satisfativa ou cautelar, pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e perigo da demora ("periculum in mora") - Mesmo não havendo a integralidade na prestação do serviço de esgotamento sanitário, a cobrança relativa ao referido serviço se dá de maneira proporcional ao consumo individual de água de cada usuário - Justifica-se a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue.”
(TJ-MG - AI: 10000190582031001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 04/10/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008392-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por dano moral proposta por
CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA
,
deferiu o pedido liminar para que
“à concessionária ré que se abstenha de continuar cobrando a tarifa de esgoto enquanto não interligado o imóvel do autor a rede de esgotamento sanitário, bem como de interromper os serviços de fornecimento de água no condomínio em razão do não pagamento da referida tarifa, e de incluir o nome do autor no rol de maus pagadores.”

Relata a agravante, em síntese, pela regularidade da cobrança de tarifa de esgoto, uma vez que o serviço se encontra disponível desde 2021, razão pela qual requer a suspensão da decisão e, no mérito, a sua revogação.

A liminar foi indeferida.

Opostos embargos de declaração foram eles rejeitados.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por dano moral proposta por
CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA
,
deferiu o pedido liminar para que
“à concessionária ré que se abstenha de continuar cobrando a tarifa de esgoto enquanto não interligado o imóvel do autor a rede de esgotamento sanitário, bem como de interromper os serviços de fornecimento de água no condomínio em razão do não pagamento da referida tarifa, e de incluir o nome do autor no rol de maus pagadores.”

Em uma análise mais aprofundada da matéria, tem-se que o presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, de fato, a cobrança de tarifa de esgoto é justificada quando é realizada a coleta, transporte e escoamento dos dejetos pela Concessionária, ainda que esta não promova o respectivo tratamento sanitário
antes do deságue, conforme a disposição inserta na Lei no
11.445
/2007 (art. 3o) e no Decreto Regulamentador no
7.217
/2010 (art. 9o).

A propósito, o entendimento fixado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso sob a sistemática de recursos repetitivos, é legitima a cobrança
da
tarifa
de
esgoto
quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento
sanitário
antes do deságue:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS.
INEXISTÊNCIA
DE REDE DE TRATAMENTO.
TARIFA
. LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA
.
1. Não há violação do artigo 535
do
CPC
quando a Corte de origem emprega fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia.
2. À luz do disposto no art. 3o
da Lei
11.445
/2007 e no art. 9o do Decreto regulamentador 7.217
/2010, justifica-se a
cobrança
da
tarifa
de
esgoto
quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento
sanitário
antes do deságue.
3. Tal
cobrança
não é afastada pelo fato de serem utilizadas as galerias de águas pluviais para a prestação do serviço, uma vez que a concessionária não só realiza a manutenção e desobstrução das ligações de
esgoto
que são conectadas no sistema público de
esgotamento
, como também trata o lodo nele gerado.
4. O tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público. 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança
da
tarifa
de
esgoto
mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de
esgotamento

sanitário
somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a
cobrança
da
tarifa
pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Precedentes:
REsp 1.330.195/RJ
, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04.02.2013;
REsp 1.313.680/RJ
, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29.06.2012; e
REsp 431121/SP
, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 07/10/2002.
6. Diante do reconhecimento da legalidade da cobrança
, não há o que se falar em devolução de valores pagos indevidamente, restando, portanto, prejudicada a questão atinente ao prazo prescricional aplicável as ações de repetição de indébito de tarifas de água e
esgoto
.
7. Recurso especial provido, para reconhecer a legalidade da cobrança
da
tarifa
de
esgotamento

sanitário
. Processo submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC
e da Resolução 8/STJ
. ( REsp 1339313/RJ
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 21/10/2013).

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO POPULAR -
TARIFA
DE
ESGOTO
COBRADA PELA COPASA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 565 DO STJ - DETERMINAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NOS MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos do art.
300
do
Código de Processo Civil
, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - O col. STJ firmou tese no Recurso Repetitivo no 1.339.131-RJ (Tema 565-STJ) a respeito da legalidade a
cobrança
de
tarifa
de
esgoto
mesmo ausente o tratamento final dos dejetos e ainda que ocorra a prestação de uma só ou de algumas das atividades de
esgotamento

sanitário
. III - A fiscalização e cálculo do
esgoto
tratado são de responsabilidade do ente público, o qual possui autonomia para estabelecer a melhor forma para fiscalizar o cumprimento das obrigações provenientes dos convênios pactuados com as companhias prestadoras de serviço. IV - Ausentes os requisitos previstos no art.
300
do
CPC
, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJMG - Agravo
de
Instrumento
-Cv 1.0000.18.048583-1/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2018, publicação da sumula em 08/11/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. O acórdão enfrentou as questões alegadas e necessárias ao deslinde da questão, encontrando-se devidamente fundamentado, mormente quanto à possibilidade de prestação parcial do serviço de esgotamento sanitário, denominado "sistema unitário". 2. Dessa forma, inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022) na decisão ora embargada a justificar a interposição dos Embargos de Declaração pelo embargante. 3. Embargos não providos.
(TJ-RJ - APL: 00143739220148190211, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 21/10/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2020)

Prestação de serviços. Coleta de esgotos. Esgotamento sanitário que envolve diversas atividades, nos termos da Lei no 11.445/2007, definidora das diretrizes nacionais aplicáveis. Legitimidade, em tese, da cobrança da tarifa correspondente, ainda quando não implantado sistema de tratamento sanitário final dos resíduos, desde que cumpridas as etapas de coleta e transporte dos dejetos, mediante rede coletora adequada. Entendimento jurisprudencial pacificado em tal sentido, em sede de julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, nos termos do então vigente art. 543-C do CPC/73 ( REsp. no 1.339.313/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/6/2013, DJe 21/10/2013). Hipótese em que se pretende o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança da tarifa, uma vez não utilizada a rede pública disponibilizada. Empresa autora a quem outorgada autorização para uso de recursos hídricos superficiais, utilizando-se de poço artesiano e estação de tratamento de esgoto próprios e realizando lançamento superficial em afluente. Circunstâncias específicas que afastam a legitimidade da cobrança, dispensado o uso da rede pública pela empresa por meio de ato do Poder Público, o que não foi impugnado pela ré. Restituição devida. Juros de mora e correção monetária aplicáveis nos termos da Lei no 11.960/2009. Hipótese de condenação judicial de natureza administrativa em geral, não de indébito tributário. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 e em conformidade com o § 3o do mesmo dispositivo. Sentença de procedência confirmada. Apelação da ré desprovida.
(TJ-SP - AC: 10068263320188260248 SP 1006826-33.2018.8.26.0248, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Assim, mesmo não havendo a integralidade na prestação do serviço de esgotamento

sanitário
, tem-se que a
cobrança
relativa a
esgotamento

sanitário
se dá de maneira proporcional ao consumo individual de água de cada usuário, situação que demonstra não haver
cobrança
indevida, uma vez que a
tarifa
cobrada não está condicionada especificamente ao tratamento de
esgoto
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022